Tribunal: TJSP
Processo: 1002573-89.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Telefonia – Autora alega inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito – Postula a declaração de inexigibilidade do débito e indenização a título de danos morais - Parte ré junta documentação comprobatória da relação contratual havida entre as

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Telefonia – Autora alega inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito – Postula a declaração de inexigibilidade do débito e indenização a título de danos morais - Parte ré junta documentação comprobatória da relação contratual havida entre as partes (telas sistêmicas e faturas) – Sentença de improcedência da ação, com condenação da autora à litigância de má-fé – Insurgência recursal da autora, postulando a procedência da ação, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora intenta transferir a totalidade do ônus probatório à requerida - Impossibilidade Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002573-89.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INGRID
ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-89.2018.8.26.0704 -Voto no 13544
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1002573-89.2018.8.26.0704
Apelante: INGRID ALVES PEREIRA
Apelada: CLARO S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. Alberto Gibin Villela
Foro: Foro Regional XV - Butantã 3a Vara Cível
VOTO No 13544
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
Telefonia Autora alega inscrição indevida de seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito
Postula a declaração de
inexigibilidade do débito e indenização a título de danos morais -
Parte ré junta documentação comprobatória da relação contratual
havida entre as partes (telas sistêmicas e faturas) Sentença de
improcedência da ação, com condenação da autora à litigância de
má-fé Insurgência recursal da autora, postulando a procedência
da ação, bem como o afastamento da condenação por litigância de
má-fé Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do
direito perseguido Autora intenta transferir a totalidade do ônus
probatório à requerida - Impossibilidade Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
255/257, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS” ajuizada por INGRID ALVES PEREIRA em face de CLARO S/A, julgou o
pedido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da
autora e a condeno no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10%
do valor atribuído à causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Em decorrência
da litigância de má-fé, com fundamento no art. 81 do CPC, condeno o autor no
pagamento, em favor do Estado, de multa correspondente a 10% do valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-89.2018.8.26.0704 -Voto no 13544
3
atribuído à causa, cujo recolhimento deverá se dar por meio do Fundo Especial de
Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cod. 442-1, bem como em
indenização à parte adversa que fixo em 20% do valor da causa. Anoto que a gratuidade
de justiça não serve de salvo conduto para eximir o autor da sanção processual. A
comprovação do pagamento da multa em favor do Estado deverá ocorrer até o trânsito em
julgado desta, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, e de inclusão do nome do
autor no CADIN Estadual independentemente de nova intimação. Decorrido o prazo para
pagamento sem a sua comprovação, independentemente de nova intimação, publicação ou
determinação, expeça-se o necessário. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias contados do
trânsito em julgado requerimento da parte credora/vencedora, nos termos do art. 513,
parágrafo 1o do C.P.C. Somente será recebida manifestação pela via digital, cadastrada
como PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1o GRAU; categoria: Execução de Sentença;
classe: 156 ou 157 (conforme seja execução provisória ou definitiva). Decorrido o prazo
de trinta dias, arquivem-se definitivamente os autos (Código 61.615, Comunicado CG no
1789/2017, DJE 08.08.2017), independentemente de nova intimação”.
Insurgência recursal da autora (fls. 260/271). Faz breve
síntese da demanda, relatando que foi indevidamente inscrita nos órgãos de proteção de
crédito por dívida que desconhece. Alega que a documentação juntada pela ré (telas
sistêmicas e faturas) não comprova a relação jurídica existente entre as partes e, por isso, a
dívida deve ser declarada inexigível, com condenação da ré em indenização por danos
morais. Postula, ainda, o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Alega que,
apenas exerceu seu direito de petição, previsto no art. 5o, XXXIV, da CF, e de acesso ao
judiciário. Ressalta que nunca negou a relação jurídica com a empresa ré, apenas requereu
a inexigibilidade do débito. Por fim, ressalta que a propositura da ação não causou nenhum
prejuízo à ré.
Contrarrazões às fls. 275/280.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-89.2018.8.26.0704 -Voto no 13544
4
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida à apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada por INGRID ALVES PEREIRA em
face de CLARO S/A.
Alegou a autora que, ao celebrar uma transação comercial, foi
surpreendida com a notícia de que havia apontamento (no valor de R$ 84,27) em seu nome
junto aos cadastros de inadimplentes. Posteriormente, entrou em contato com a ré a fim de
resolver a questão amigavelmente, entretanto, não obteve êxito. Sustentou o
desconhecimento do débito.
Diante do exposto, requereu a concessão da liminar,
determinando a suspensão provisória das restrições existentes nos órgãos de proteção ao
crédito. Ao final, postulou a confirmação da liminar, declarando-se a inexigibilidade do
débito, e condenando-se o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe
de R$ 15.000,00.
Contestação às fls. 84/97 (documentos de fls. 98/141).
Réplica às fls. 146/154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-89.2018.8.26.0704 -Voto no 13544
5
Instadas as partes a indicarem provas (fls. 155), a parte autora
requereu o julgamento antecipado (fls. 158) e a requerida pugnou pelo depoimento pessoal
da autora (fls. 159/160).
Em saneador foi deferida a prova oral (fls. 180/181).
Em audiência foi colhido o depoimento pessoal da autora e a
ré pugnou expedição de ofício para Telefônica Brasil S/A, com solicitação de informes
sobre a titularidade da linha (11) 3902-7164 (fls. 225).
A resposta ao ofício foi encartada às fls. 248/249.
Sobreveio a r. sentença de improcedência, de fls. 119/120,
com condenação da autora por litigância de má-fé.
Pois bem.
Analisando-se o caso à luz dos preceitos insertos no
ordenamento jurídico, compulsando atentamente os autos é possível constatar que o MM.
Juiz a quo agiu com acerto ao julgar pela improcedência da ação.
Isto porque, a autora não dá suporte à sua pretensão, pois se
resumiu a dizer, em todas as peças apresentadas, que desconhece o débito, mas não trouxe
quaisquer elementos que pudessem justificar tal negação.
Pontua-se que, embora tenha suscitado possível fraude na
aquisição do serviço, alegando que a ré tenha contratado com terceiros, mediante uso de
seus dados pessoais, tal afirmação cai por terra, pois, às fls. 266, diz que “não negou a
existência de relação negocial entre as partes, nem mesmo postulou a declaração de
inexistência de relação jurídica, tão somente a inexigibilidade do débito.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-89.2018.8.26.0704 -Voto no 13544
6
Ora, se a autora não nega a existência da relação jurídica,
nem requer a declaração de sua inexistência, temos que a autora reconhece que há relação
jurídica entre as partes. E, embora alegue desconhecer o débito, não apresenta nenhum
elemento capaz de sustentar tal afirmação.
Ao contrário, a empresa demandada, contestou a ação,
apresentando documentação, e se desincumbiu de seu ônus probatório, como bem
explanado pelo douto magistrado a quo:
“No caso em apreço, a parte requerida trouxe aos autos as faturas
de serviços prestados (fls. 131/135), nas quais constam os dados
pessoais da autora, que coincidem com aqueles apontados na
inicial e documentos pessoais. A requerida comprovou a utilização
pela autora do produto que lhe foi oferecido ("Plano DDD
Ilimitado 21 - Fixo"). As telas do sistema interno da ré, embora
isoladamente não possam ser consideradas como provas da
contratação, somadas às faturas de serviços, que coincidem com
todos os dados pessoais da parte autora, comprovam a
legitimidade do crédito que motivou a inscrição de seu nome no
cadastro dos inadimplentes. Ademais, em atendimento a ofício
deste Juízo, a Telefônica informou que a linha telefônica que
consta nas faturas foi de titularidade da autora entre 11/2016 a
06/2017 (fls. 248/249), período que coincide com os vencimentos
das faturas.”.
Ademais, repise-se, às fls. 147, a autora afirma que
“desconhece o valor incluído indevidamente pelo nome e CPF nos cadastros restritivos de
crédito, e a parte Ré não fez prova de que a parte Autora deva este valor.”, e, às fls. 266,
“não negou a existência de relação negocial entre as partes, nem mesmo postulou a
declaração de inexistência de relação jurídica, tão somente a inexigibilidade do débito”,
ou seja, a autora apenas alega desconhecer o valor, mas reconhece a existência de vínculo
jurídico com a empresa demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-89.2018.8.26.0704 -Voto no 13544
7
Assim, tudo demonstra que o débito apresentado pela ré
pertence à autora, sendo certo que esta não impugnou as faturas, o seu recebimento ou não,
a utilização dos serviços ou ligações realizadas, ou, ainda o plano contratado. Nem mesmo
comprovou que realizou o pagamento das parcelas questionadas.
Constata-se, ainda, que o valor de R$ 84,27, objeto da
negativação, refere-se à soma de 03 faturas em aberto (fls. 131/133).
Portanto, provada a existência de relação jurídica eficaz entre
as partes, era ônus da parte autora demonstrar a ocorrência de algum vício nesta relação, ou
o adimplemento da obrigação assumida, o que não ocorreu, de modo que lícito se fez a
inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, já que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do disposto no artigo
373, inciso I, do CPC.
Foi a falta de prova dos fatos constitutivos do direito da
autora/apelante, que culminou na improcedência do quanto pretendido, sendo pertinente,
neste mister, a lição de VICENTE GRECO FILHO1:
“Fatos constitutivos são aqueles que, se provados, levam à
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não
de determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é
dada pelo direito material, porque nele estão definidas as relações
jurídicas e os respectivos de direitos subjetivos. O autor, na inicial,
afirma
certos
fatos
porque
deles
pretende
determinada
conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe
incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivos milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (g.n)
1 Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, volume 2, 19a edição, p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-89.2018.8.26.0704 -Voto no 13544
8
Nesta esteira, restou evidente que a demandante quis fazer
uso do manto protetivo consumerista para transferir à empresa ré a incumbência de provar
a existência/inexistência do negócio jurídico, ou mesmo o equívoco na cobrança do débito,
sem ao menos dar embasamento às alegações veiculadas em juízo, o que não se pode
conceber diante da seriedade que deve permear a relação processual entre as partes, e entre
elas, o Poder Judiciário.
Nestes termos, o pedido inicial improcede, tendo em vista a
existência do débito, a relação contratual havida entre as partes e, por consequência, a
inscrição devida em decorrência do inadimplemento.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a manutenção integral da r. sentença,
para julgar improcedente a presente demanda.
Quanto à imposição, à apelante, das penas relativas à
litigância de má-fé, correto o entendimento esposado pelo ilustre julgador monocrático,
motivo que exige sua mantença. De fato, diante das alegações suscitadas pela autora,
durante toda a marcha processual, além dos documentos carreados pela empresa ré, é
inegável que a apelante tinha ciência da existência da relação contratual, ensejadora da
inscrição de seu nome, junto ao cadastro de proteção ao crédito. Desta maneira, conclui-se
que a autora alterou a verdade dos fatos, devendo arcar com as cominações legais, atinentes
à litigância de má-fé (art. 81, caput e §§ 2o e 3o, do CPC).
Pois bem. Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido, sendo certo que, deve ser mantida a condenação da autora em litigância
de má-fé.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002573-89.2018.8.26.0704 -Voto no 13544
9
“Apelação. Ação de indenização por danos morais.
Negativação impugnada que possui lastro jurídico em
contrato de financiamento e cartão de crédito celebrado
entre as partes, inadimplido pela autora. Débito exigível.
Exercício regular do direito do credor. Danos morais não
caracterizados. Litigância de má-fé da autora configurada.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo
85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001062-84.2019.8.26.0554 - 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. PEDRO KODAMA j. 22/11/2019)
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos
aos patronos da ré, majorados para 15% do valor dado à causa, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta data, até o efetivo
pagamento, observada a gratuidade concedida ao autor/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)